Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. COBERTURA SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, sufragado no art. 43 do Novo Código de Processo Civil, orienta que se determina “a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” O art. 59 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

2. Prevalente a relação de consumo, o autor tem à sua escolha o foro que mais favoreça sua defesa.

3. Julgou-se procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado.